Tribunal: TJDFT
Processo: 0719599-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. REEXAME DA MATÉRIA DETERMINADA PELO STJ. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. PROCEDIMENTO. IMPLANTE TRANSCATETER DE PRÓTESE VALVAR AÓRTICA (TAVI). ROL ANS RESOLUÇÃO NORMATIVA 465/2021. EREsp 1.886.929/SP STJ. LEI N. 14.454/2022. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. CONFIGURAÇÃO.
1. Inexiste nulidade por cerceamento de defesa no indeferimento de envio de ofício à ANS e remessa dos autos ao NatJus, pois restou incontroverso nos autos que o procedimento pleiteado pelo autor não estava listado no Rol da ANS, sendo que após, houve superveniência de sua inclusão na RN n.465/2021.
2. Nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
3. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, nos Embargos de Divergência no Recurso Especial no 1.886.929/SP, fixou tese quanto à natureza do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar da ANS. Houve também a fixação de parâmetros para que, em situações excepcionais, os planos custeiem procedimentos não previstos na lista, a exemplo de terapias com recomendação médica, sem substituto terapêutico no rol, e que tenham comprovação de órgãos técnicos e aprovação de instituições que regulam o setor.
4. O procedimento de Implante Transcateter de Prótese Valvar Aórtica (TAVI) foi inserido no Rol da RN n.465/2021 e exige o atendimento dos critérios estabelecidos em sua DUT no 143.
5. No caso, embora na época do pedido ao plano de saúde (23/06/2020), o procedimento TAVI não estivesse inserido do Rol da ANS, nota-se que houve supervenientemente (8 meses depois), sua incorporação pelo Rol com a exigência de requisitos os quais se amoldam com à situação clínica apresentada pela autora: paciente com 84 anos, STS 13,1% para mortalidade e 34,3% para morbidade e mortalidade, sintomática, com insuficiência renal crônica dialítica há um ano e meio.
6. Correta a condenação da ré ao custeio do procedimento indicado à autora.
7. Preliminar de nulidade rejeitada. Apelo conhecido e desprovido.